Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0723720-80.2023.8.07.0000 Requerente : ISAQUE DE MENDONÇA ALVES Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado ISAQUE DE MENDONÇA ALVES, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘PETIÇAO CRIMINAL’. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157 do Código Penal e do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pleiteia a assistência jurídica. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF/88, prevê, no rol de direitos fundamentais do indivíduo, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a ser promovida pelo Estado consoante os meios disponíveis. Nessa esteira, os artigos 15 e 16 da Lei de Execução Penal asseguram aos presos e internados sem recursos financeiros para constituir advogado, o direito a assistência jurídica integral e gratuita, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Sendo assim, intime-se a Defensoria Pública para que, no cumprimento de sua função institucional, confira ao sentenciado integral assistência jurídica, adotando para tanto as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator